Tribunal: TJPA
Processo: 0801570-70.2023.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801570-70.2023.8.14.0501

RECORRENTE: JEFFERSON ARAUJO MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a decisão de pronúncia está amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige a demonstração da materialidade e a existência de indícios razoáveis de autoria para a pronúncia, sendo desnecessário juízo de certeza.

4. A materialidade do crime foi comprovada por laudo necroscópico e os indícios de autoria decorreram do depoimento categórico de testemunha ocular, que reconheceu o recorrente pela voz e pela característica física (vitiligo no rosto), inviabilizando a impronúncia pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios razoáveis de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, caput e §1º; CP, art. 121, §2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Araújo Matos interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, III e IV, do CP (ID 23716970).

O recorrente postula pela impronúncia sustentando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor do delito (ID 23716976).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida, (ID 23716979), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23716980).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24339574).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, III e IV, com base no contexto informativo e probatório amealhado nos autos. Nesse particular, Paulo Henrique Silva da Silva, testemunha ocular do delito, afirmou o seguinte na fase inquisitorial:

Era por volta de 01:00 hora do dia 02/07/2020 (quinta-feira). Eu estava na casa dos meus pais (GERALDO e FATIMA), que fica localizada na Rua São Geraldo, n° 11, bairro Dorothy I, Distrito de Mosqueiro-PA. Eu saí de casa para urinar em uma mangueira, que fica quase na frente da residência. Ai quando eu acabei de urinar, me dirigi para a porta da frente de casa e, antes que eu entrasse no imóvel, fui abordado por 02 (dois) homens encapuzados, ambos armados com armas de fogo, sendo que um deles parecia estar com uma pistola e outro com uma cartucheira. No momento da abordagem um deles, o que estava com a pistola, apontou a arma pra mim e disse as textuais: "PERDEU, É POLÍCIA". Nesse momento eu reconheci, sem sombra de dúvidas, esse indivíduo como sendo o nacional conhecido por "JEFFERSON", o qual mora na Cidade de Ananindeua, mas cuja avó, conhecida por JOSEFA, possui um sítio na rua aonde moram os meus pais, em Mosqueiro.". Perguntado ao declarante como conseguiu reconhecer o nacional "JEFFERSON" já que o mesmo estava encapuzado? Respondeu: "Primeiro eu o reconheci pela voz. Eu conheço a voz dele. Desde pequeno eu conheço esse JEFFERSON. Nós jogávamos bola lá no campo do Francisco, em Mosqueiro. Não tinha como não reconhecer a voz dele. Segundo, porque eu sei que esse JEFFERSON sofre daquela doença de pele vitiligo e, no momento em que ele me abordou, eu vi as manchas da doença presentes ao redor do olho dele. Deu pra ver que era ele". (ID 23716792 - Pág. 3)

Ressalte-se que a testemunha confirmou em juízo as informações prestadas em sede policial, conforme se verifica a seguir:

Promotor de Justiça
: “Eu lhe pergunto uma coisa, eram 2 pessoas que estavam agindo assim, correto?”

Paulo Henrique Silva da Silva
: “Era 2 pessoas.”

Promotor de Justiça
: “O que é que lhe leva, no caso, a dizer que uma dessas pessoas é o Jeferson Araújo Matos?”

Paulo Henrique Silva da Silva
: “Eu conheci ele por causa da fala dele e por causa desse negócio que ele tem na região dos olhos. Assim... essa doença, vitiligo, né?”

Promotor de Justiça
: “Certo, então, vamos lá. O que responsabiliza, por hora, o que responsabiliza por enquanto, a pessoa do réu, são essas situações que o senhor colocou agora, ou seja, as características físicas dele. Mas eu lhe pergunto, eles não estavam encapuzados?”

Paulo Henrique Silva da Silva
: “Estava encapuzado, mas só que eu eu já tinha... A gente já se conhecia desde criança. Ele vinha em casa, acostumado vir em casa chamar a gente pra jogar bola do lado, no campo do tio dele. Ele era acostumado a vir e numa situação dessa é... A gente não se esquece da voz de uma pessoa, nunca.

Promotor de Justiça
: “Então o réu que está aqui agora... O senhor reconheceu pela voz e pela característica do vitiligo, é isso?”

Paulo Henrique Silva da Silva
: “Foi. Por causa disso mesmo.” (ID 23716957 – Mídia Digital, grifos nossos)

Com base em tais elementos, o juízo recorrido fundamentou a sentença de pronúncia nos seguintes termos:

9- De acordo com a regra estatuída no art. 413 do CPP, o juiz deve pronunciar o réu quando houver prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, com a finalidade de preservar a regra de justa causa para a propositura da ação penal e permitir que o juiz natural, que é o conselho de sentença, como constitucionalmente determinado, possa avaliar o conjunto probatório e tomar a decisão de mérito.

10- A materialidade está comprovada pelo Laudo Necroscópico acostado em documento de ID. 100368535 - Pág. 5.

11- Em relação à autoria, primeiramente, ressalto que nesta fase processual, é necessário que se tenha indícios razoáveis de autoria. Sobre este quesito, verifico que na fase inquisitorial o acusado prestou seu depoimento em duas oportunidades. Em 03/08/2020, o acusado prestou seu primeiro depoimento perante Autoridade Policial, ainda como testemunha, que relatou estar no Município de Maracanã/PA, pescando com seu primo de 4º grau de nome Vinicius (ID. 100368526 - Pág. 5). Já em 22/01/2021, ainda na fase inquisitorial, porém, desta vez como interrogado, relatou que esteve naquele Município para praticar air soft na companhia de três indivíduos conhecidos com FERNANDO, ALEX e IAGO (ID. 100368534 - Págs. 6 e 7). Na fase judicial, o réu, em seu interrogatório, relatou que no dia do fato estava no Município de Maracanã/PA participando do curso de Primeiros Socorros (APH) - Atendimento Pré-Hospitalar Tático, sendo voluntário da Defesa Civil.

12- Além disto, há nos autos o depoimento categórico de Paulo Henrique Silva da Silva - irmão da vítima, que estava presente no momento do fato e reconheceu o réu pela voz e pela característica do vitiligo no rosto do mesmo, pelo fato de ambos se conhecerem desde crianças, e por isso apontou o réu como o responsável pela prática dos atos que desencadearam a propositura da ação penal.

13- Como é sabido, o juiz não pode utilizar, nesta fase processual, qualquer densidade na fundamentação sobre a culpabilidade, porém, a fundamentação da decisão é indispensável, conforme preceitua a redação do art. 413, §1º do CPP, e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o Juízo se manifestar sobre a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação, sob pena de influenciar na concepção dos jurados e, consequentemente, subtrair do Júri o julgamento do litígio.

14- Ademais, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (Art. 239 do Código Processo Penal).

[...]

21- Por todo o exposto, satisfeitas as condições legais exigidas com base no artigo 413, caput, do CPP, PRONUNCIO o réu JEFFERSON ARAUJO MATOS pelo crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III (asfixia e meio cruel) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido), do Código Penal Brasileiro. (ID 23716970)

À vista dessas considerações, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, ressai a relevância dos indícios de autoria colhidos na instrução processual, uma vez estes são juridicamente idôneos para sustentar a pronúncia do recorrente no feito, se contrapondo aos elementos de prova que amparam a versão defensiva.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Por derradeiro, clarifico que “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE,

RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 19.06.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025